Tribunal: TJDFT
Processo: 0752249-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. OPOSIÇÃO A ORDEM DE SENTINELA. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGÍTIMA. PROVA ROBUSTA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 164 do Código Penal Militar, em razão de ter se oposto, de forma voluntária e consciente, às ordens emanadas de sentinela da guarda de quartel da Polícia Militar do Distrito Federal, adotando comportamento agressivo, intimidatório e desobedecendo ordens claras de não se aproximar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do apelante encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente quanto à existência de ordem legítima descumprida e à configuração do dolo na conduta do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, composto por depoimentos judiciais e elementos colhidos no Inquérito Policial Militar, demonstra de forma coerente, harmônica e robusta que o réu, mesmo advertido de forma clara e objetiva pelo sentinela, insistiu em se aproximar de modo agressivo e intimidatório, contrariando ordem legítima no exercício da função.
4. A ordem de não aproximação emanada pelo sentinela configura ordem legítima, amparada na necessidade de garantir a segurança da Unidade Militar e a própria integridade física do militar em serviço.
5. A alegação defensiva de que buscava esclarecimentos sobre situação envolvendo sua esposa não descaracteriza o dolo, uma vez que o réu, consciente da ordem recebida, optou deliberadamente por desobedecê-la, adotando postura incompatível com os preceitos da disciplina e hierarquia militar.
6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento que justifiquem alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A oposição a ordem clara e legítima de sentinela, ainda que sem violência física, configura o crime previsto no art. 164 do Código Penal Militar.
2. O dolo se configura quando o agente, consciente da ordem emanada no exercício da função de sentinela, opta por desobedecê-la, adotando comportamento agressivo e intimidatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, LV e 93, IX; CPM, arts. 69, 70, 71, 72, 76 e 164; CPPM, art. 439, alíneas "b" e "e".
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 542328, APR 20090110853455, Rel. Des. Souza e Ávila, 2a Turma Criminal, j. 13/10/2011, DJe 19/10/2011.
STM, Apelação no 2008.01.051225-0, Rel. Min. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, j. 28/05/2009, publ. 02/07/2009.
STF, HC no 127199, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 25/04/2017, DJe 11/05/2017.
STF, ARE 779938 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 05/08/2014, DJe 22/08/2014.